Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0743212-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUART ALEXANDRE DOS SANTOS, VYNICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO SABINO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Stuart Alexandre dos Santos e Vynicius Alexandre dos Santos contra decisão monocrática (ID 77470810) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, a qual deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da associação Bless Car Proteção Veicular, incluindo os embargantes no polo passivo do cumprimento de sentença. Nos embargos, os recorrentes alegam contradição na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, ao argumento de que a inclusão no polo passivo permite atos constritivos antes do julgamento do agravo, configurando risco de dano grave. Requerem, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a análise dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Por despacho de ID 77609167, determinou-se a intimação dos embargantes para, no prazo de cinco dias, complementar as razões recursais, ajustando-as às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de possibilitar o recebimento do recurso como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. A parte apresentou petição (ID 77864407), porém não atendeu à determinação, limitando-se a reiterar argumentos já expendidos nos embargos, insistindo na concessão de efeito suspensivo e na análise da decisão agravada, sem formular razões próprias dirigidas ao colegiado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 1.024, § 3o, do CPC autoriza a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, desde que o recorrente complemente as razões recursais, de forma a ajustá-las aos requisitos específicos do agravo interno. Trata-se de pressuposto objetivo para o conhecimento do recurso pelo órgão colegiado. No caso concreto, embora devidamente intimados, os embargantes não apresentaram razões específicas dirigidas ao colegiado. A mera repetição dos argumentos constantes dos embargos de declaração não satisfaz a exigência legal, inviabilizando a conversão pretendida. Diante da ausência de pressuposto essencial para o conhecimento dos embargos de declaração, impõe-se o reconhecimento de sua inadmissibilidade. Aplica-se, portanto, o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, §1o, CPC. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça “Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar asrazõesde recurso, nos termos dos artigos1.021,§ 1o, e1.024,§ 3o, do Código de Processo Civil.” (Aglnt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 02/09/2021). 1.1. “A ausência de complementação das razões do agravo interno, no prazo previsto no art. 1.024, §3o, do CPC, implica em não conhecimento do recurso por irregularidade formal, entendida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada ou por intempestividade” (Acórdão 1604354, 07174109220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Agravo interno não conhecido” (Acórdão 2035192, 0726834-56.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATORIOS CONVOLADOS EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, §1o, CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÕES. NÃO CUMPRIDO. ART. 1.024, §2o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. A ausência de complementação das razões do agravo interno, no prazo previsto no art. 1.024, §3o, do CPC, implica em não conhecimento do recurso por irregularidade formal, entendida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada ou por intempestividade. 2. Não se conheceu do recurso de agravo interno.” (Acórdão 1604354, 07174109220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não conheço dos embargos de declaração, por ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC e pelo não cumprimento da determinação para complementação das razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Publique-se. Preclusa a decisão, voltem conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2025. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora